Tribunal: STF
Processo: RE 195161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
       - Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração
no RE 153.655, relator o Ministro SYDNEY SANCHES, e o RE 157.042, de
que fui relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna
sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável,
por depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis
8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91).
       - Por outro lado, em inúmeras decisões (assim, a título
exemplificativo, o RE 157.571, relator o Ministro CELSO DE MELLO),
esta Primeira Turma tem acentuado que "somente os benefícios de
prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da
promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de
seus valores de acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do
ADCT/88, cuja incidência temporalmente delimitada, não se projeta
sobre situações de caráter previdenciário constituídas - como a
presente - após 05 de outubro de 1988".
       Recurso extraordinário conhecido e provido.